Tribunal: TJPA
Processo: 0000717-21.2011.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000717-21.2011.8.14.0047

RECORRENTE: DIVINO MENDES BEZERRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física em relação ao recorrente e o indivíduo que o acompanhava de prenome Josa, bem como pelo fato de estar desarmada. Ademais, consta provas substanciais nos autos de que o réu cometeu o crime desferindo uma facada na região torácica próxima ao coração da vítima, caindo por terra um dos requisitos da alegação de Legítima Defesa – a moderação.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por Advogado Constituído em favor de
Divino Mendes Bezerra
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro (Tentativa de Homicídio).

Segundo a inicial, que no dia
11 de julho de 2011, por volta das 02h00min, no bar do Mineiro, localizado nesta comarca, o acusado, impelido por motivo fútil e munido com uma faca, atentou conta a vida de ANTÔNIO RODRIGUES DA COSTA, com um golpe na região torácica.

Aduz, ainda, que a morte da vítima somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, momento em que o mesmo fugiu do distrito da culpa.

A denúncia foi recebida em 15.09.2011 (ID 6576511).

Audiência de instrução (ID 6576522)

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, (ID 6576537), requer a impronúncia do réu alegando não haver provas de autoria, subsidiariamente pleiteia pela desclassificação para o crime de lesão corporal sob a alegação de que agiu em legítima defesa.

Em contrarrazões, (ID 6576538), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 6576539).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 7293151), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer a sua impronúncia alegando
não haver indícios de autoria do crime.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme auto de corpo de delito, que demonstra ofensa à integridade física da vítima, produzida por perfuração no tórax por arma branca (fl. 18, IPL), corroboradas pela prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

Em juízo, a vítima,
ANTONIO RODRIGUES DA COSTA FILHO
, relatou:

“no dia do ocorrido após tocar em uma festa chegou em sua casa por volta de 01h30min da manhã; quando se aproximava de sua casa observou a presença de Divino Mendes Bezerra, que estava em um bar de frente a casa do depoente; atravessou a rua, foi até o bar e ali pediu uma cerveja para Divino Mendes Bezerra; num dado momento a mulher do depoente o chamou, foi quando o réu disse “vai dormir sua puta”; então o depoente levantou mas foi atingido por um soco desferido por um indivíduo chamado Josa, amigo do réu; Josa segurou o depoente que mordeu o seu dedo, momento em que o acusado se aproximou com uma
faca e lhe desferiu um golpe no abdômen próximo ao coração; Josa soltou o depoente que caiu na calçada e ainda ouviu diversas vezes o réu dizer “deixa eu acabar de matar”; em seguida desmaiou e acordou já no Hospital Público;
nunca teve qualquer animosidade com o réu, de quem era amigo fazia 30 (trinta) anos. Oportunizada a palavra a defesa, assim respondeu: em momento algum fez qualquer movimento para agredir o acusado, mesmo depois desse ter ofendido sua esposa; antes de golpear o depoente com a faca o acusado já o havia segurado pelo cabelo. Sem mais perguntas.

A testemunha,
JOSIANE DA SILVA FREITAS,
em juízo, declarou:

“não presenciou o momento em que o acusado agrediu a vítima; ouviu barulhos que vinham do bar que estava na frente de sua casa e,
ao abrir a porta viu a vítima caída ao chão e Divino Mendes Bezerra correndo; Divino corria em companhia de outra pessoa, que não sabe dizer quem
; viu uma faca ser jogada nas proximidades, mas não sabe quem a lançou; não é de seu conhecimento qualquer animosidade entre a vítima e o réu. Oportunizada a palavra a defesa: sem perguntas.”

A testemunha,
ALICE MARTINS TRINDADE,
disse em juízo:

“
estava de frente a sua casa quando ouviu a discussão entre o acusado, a vítima e o indivíduo chamado Jose; em seguida o acusado deixou o local, foi até a sua casa e retornou com uma faca; a depoente gritou “pelo amor de Deus não faz isso”; gritou também para seu pai para avisá-lo
que o acusado estava com uma faca, mas esse não ouviu, em razão do barulho do som; não viu o momento em que a vítima foi golpeada, mas viu o instante em que essa estava ferida no chão; o acusado nas proximidades dizia “deixa eu ver se ele tá morto”, enquanto alguns populares diziam “vaza, vaza”; logo
em seguida o acusado fugiu na companhia de um indivíduo chamado Edson; não viu o que o acusado fez com a faca após ferir a vítima; Josa saiu pelos fundos do bar em direção à casa de uma conhecida. não viu em momento algum qualquer tipo de luta ou desforço físico entre o indivíduo de nome Josa e a vítima, apenas presenciou uma discussão acalorada.”

Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, conforme o depoimento da testemunha Alice que confirma o que foi relatado pela vítima, somente não conseguiu concluir o planejado por circunstâncias alheais a sua vontade, já que foi posteriormente socorrido e levado para atendimento hospitalar.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que agiu em legítima defesa), não encontra amparo pleno nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a impronúncia nesta fase – conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

A legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude. Trata-se da reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; a defesa de um direito próprio ou alheio; a moderação do emprego dos meios necessários a repulsa; e o elemento subjetivo.

Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física em relação ao recorrente e o indivíduo que o acompanhava de prenome Josa, bem como pelo fato de estar desarmada.

Ademais, consta provas substanciais nos autos de
que o réu cometeu o crime desferindo uma facada na região torácica próxima ao coração da vítima, caindo por terra um dos requisitos da alegação de Legítima Defesa – a moderação.

Tais meios empregados não caracterizam legítima defesa, até mesmo porque a descriminante invocada exige agressão atual ou iminente, o que não ficou comprovada neste momento.

Nesse sentido
:

“Ementa:

RECURSO

EM
SENTIDO

ESTRITO
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS. Presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, existindo na prova produzida judicialmente elementos que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a pronúncia como garantia do juízo natural, o Júri Popular.
Inviável o acolhimento da tese de legítima
defesa
em sede de pronúncia, considerando que esta não restou comprovada extreme de dúvida, também não sendo viável neste momento o pleito de desclassificação para lesões corporais gravíssimas já que há corrente probatória a lastrear a presença do animus necandi
.
RECURSO
EmS
ENTIDO

ESTRITO
IMPROVIDO.(R
ecurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70045710985, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 14/12/2011)”.

Não há como prosperar a desclassificação do tipo para lesão corporal do recorrente.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado.

A desclassificação do crime para o crime de lesão corporal
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.

3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

(TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)

No mesmo sentido é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (2020.02675688-35, 215.844, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/02/2022